Tribunal: TJPA
Processo: 0801274-77.2020.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801274-77.2020.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: MARILEIDE ROLIM DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO NÃO É DEVIDO EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA (PCCR), INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 33/2010, POR LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS DA ADIN N.º 0000442-14.2014.8.14.0000, EM TRÂMITE PERANTE ESTE E. TJE, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FORA JULGADO. NÃO MERECE PROSPERAR TAL ARGUMENTO, VISTO QUE O PLEITO DA PARTE AUTORA BASEIA-SE EM OUTRA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL, QUE SE ENCONTRA EM VIGOR, E NÃO FOI OBJETO DE SUSPENSÃO DOS SEUS EFEITOS POR DECISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do apelo e da remessa necessária e neguei provimento ao recurso, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com ação de cobrança ajuizada por
MARILEIDE ROLIM DOS SANTOS
.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que o pagamento da gratificação de incentivo não é devido em razão da suspensão dos efeitos jurídicos do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Município de Barcarena (PCCR), instituído pela Lei Complementar n.º 33/2010, por liminar concedida nos autos da ADIn n.º 0000442-14.2014.8.14.0000, em trâmite perante este E. TJE, cujo mérito ainda não fora julgado.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido e provido o presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões id. 13590780.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, o
decisum
apelado foi cristalino
“A suspensão dos efeitos da Lei Complementar n. 33 de 21 de dezembro de 2010, com imediata suspensão dos efeitos da legislação que dispunha sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Escolar Básica do Município de Barcarena, em sede de Ação Direta de Constitucionalidade não conduz a suspensão imediata do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais (Lei Complementar nº 002/94, alterada pela Lei Complementar nº 006/2002), eis que não é objeto do pedido do Processo n. 0000442-14.2014.814.0000.”
(ID nº 10920238 págs. 2/3).

Assim, não merece prosperar tal argumento, visto que o pleito da parte autora baseia-se em outra lei complementar municipal, que se encontra em vigor, e não foi objeto de suspensão dos seus efeitos por decisão judicial
.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/09/2023